Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL CEDIDO À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADE DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PAGAMENTO RETROATIVO A 1o/3/2022. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aos ocupantes dos cargos da Carreira Vigilância Ambiental é assegurado o pagamento de Indenização de Transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011 e artigo 22 da Lei no 5.237/2013.
2. Está evidenciado na redação do artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 que a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições do cargo de agente de vigilância ambiental. Portanto, é suficiente para a concessão da Indenização de Transporte o exercício do cargo cujas atribuições exigem predominantemente o deslocamento para realização de ações de campo e visitas domiciliares.
3. O servidor cedido à Secretaria de Saúde que exerce a mesma atividade do agente de vigilância ambiental com a realização de trabalhos externos faz jus à indenização de transporte. Precedentes: Acórdão 1412523, 07469836420218070016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 11/4/2022; Acórdão 1647323, 07579377220218070016, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 14/12/2022.
4. Desnecessária a prova da propriedade de veículo automotor ou da habilitação para conduzir ou o uso de veículo próprio, especialmente considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. Acórdão 1418031 - 1aTR, Acórdão 1421575 - 2aTR, Acórdão 1412523 -3aTR, Acórdão 1278757 - 8oTC, Acórdão 1141371 - 2a TC.
5. O recorrido apresentou relatórios de atividade externa assinados pelo chefe do Núcleo Regional de Vigilância Ambiental (ID 54505361) atestando que desde março de 2022 desenvolve atividades de combate e controle de arboviroses e outros agravos à saúde da população, utilizando veículo próprio para o exercício da atividade externa.
6. Havendo exercício de atividades externas custeadas com recursos próprios pelo servidor, deve a Administração Pública pagar a indenização de transporte conforme os valores e os períodos definidos no Decreto n.o 26.077/2005, no Decreto n.o 42.896/2022 e no Decreto n.o 43.138/2022, observando-se os critérios estabelecidos na Portaria n. 149, de 28 de maio de 2021 e na Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.